Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-32.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702782-32.2017.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista o conteúdo e o objeto dos embargos de declaração interpostos por EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA (ID 21670937), intime-se o embargado (CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta aos declaratórios, de acordo com o disciplinado no art. 1.023, § 2o, c/c art. 183 do Código de Processo Civil – CPC. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator